Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008609-06.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008609-06.2022.8.11.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravado: Jose Donato de Oliveira
Processo origem no 1001079-50.2020.8.11.0022
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por Jose Donato de Oliveira (Proc. no 1001079-50.2020.8.11.0022), determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato firmado entre as partes, bem como nomeou perito e determinou que o banco apresente o documento original no prazo de 5 dias, sob pena de busca e apreensão.
Sustenta que o prazo fixado pelo juízo de origem é exíguo, já que o contrato impresso está armazenado em arquivo físico e os trâmites para sua localização demandam o prazo mínimo de 30 dias.
Defende a impossibilidade de determinação de busca e apreensão do documento, por não se tratar de obrigação de fazer/não fazer, nem mesmo de entrega de coisa.
Aduz pela presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada recursal.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão que determinou a apresentação do contrato original firmado entre as partes no prazo de 5 dias, sob pena de busca e apreensão.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento, máxime porquanto sequer demonstrou a negativa de pedido de dilação de prazo ao juízo de origem.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator